Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. JUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. PRESENÇA. APLICAÇÃO. ADEQUADA. ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE. CORREÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS.
I - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída pela prova oral, quando tiverem desaparecido, justificadamente.
II - Quando o furto é cometido com rompimento de obstáculo, em estabelecimento comercial, comprovada a imediata reparação dos danos, seja para resguardar a segurança, seja para possibilitar o regular funcionamento, a qualificadora poderá ser comprovada pela prova oral, como ocorre no caso sob exame, notadamente a confissão judicial, corroborada pelo depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante.
III - A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno incide no furto simples e no qualificado.
IV - Deve ser corrigido erro material na sentença que nada obstante aplique a fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa, fixa pena superior, correspondente a fração de 1/3 (um terço).
V - Estabelecida pena inferior a um ano de reclusão, a substituição se dará por uma sanção restritiva de direitos, na forma do art. 44, § 2o, do CP.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.